Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-16.2018.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001949-16.2018.8.26.0615/50000, da Comarca de Tanabi, em que é embargante
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR SC LTDA, é embargada
BEATRIZ MARCOK DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.001.949-16.2018.8.26.0615/50.000
Embargante: LABORATÓRIOS
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS
PASTEUR S/C LTDA.
Embargada:
BEATRIZ MARCOK DO NASCIMENTO
Comarca:
TANABI
Voto n.o 45.682
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão
e
contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 177/182 dos autos de apelação, alegando que o julgado é
omisso e contraditório, pois não considerou a prova produzida pela
embargante. Aduz que de pronto a embargada foi noticiada sobre o equívoco,
bem como sabe-se que os exames laboratoriais não são a única forma de se
diagnosticar alguma doença, além do que, a recorrida possuía pleno
conhecimento dos sintomas da rubéola, haja vista que já contraíra referida
doença no passado, motivo pelo qual o resultado do IgG reagente e a plena
convicção de que estaria imune. Salienta que a embargada trabalha na área da
saúde, possuindo vasto conhecimento, e que a demora de um mês para a
realização de novos exames não configura angústia e aflição psicológica. Ao
final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615/50000 -Voto no
3
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais negou provimento à apelação interposta pela
embargante, conforme as razões expostas no julgado.
Ademais, salientou que o devido processo legal se fez
presente, haja vista que a própria embargante reconheceu o erro, portanto,
desnecessárias outras provas, além do que, a documentação existente
possibilitou a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Cumpre ressaltar que se vislumbrou a falha na prestação
de serviços com o resultado de exame laboratorial que atestou a presença de
rubéola, o que expõe o indivíduo a momentos de angústia e aflição
psicológica, principalmente no caso de mulheres grávidas, portanto, os danos
morais restaram configurados, inclusive in re ipsa.
A pretexto de omissão e contradição, pretende a
embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tais vícios não se encontram no julgado.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou
da contradição.
Já se decidiu, inclusive, que não está o Tribunal obrigado
a manifestar pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e
muito menos a responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da
decisão judicial não estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615/50000 -Voto no
4
jurídico e legal diverso do ventilado.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022
do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro
material. Ausência. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155/BA. Relator Ministro Og Fernandes.
Corte Especial. J. 15-06-2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615/50000 -Voto no
5
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295